Tribunal: TJBA
Processo: 8005926-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8005926-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): LILIAN MARIA SANTIAGO REIS (OAB:BA17117-A) AGRAVADO: CARLA NASCIMENTO MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Conceição do Coité contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao fornecimento da cadeira de rodas postural infantil Kimba Neo, em razão de quadro clínico grave relacionado à síndrome congênita do Zika vírus. A decisão agravada deferiu tutela provisória para obrigar os entes públicos a fornecerem o equipamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O Agravante alega ilegitimidade passiva, excesso da multa e ausência de urgência na demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar na demanda de fornecimento de equipamento de saúde de alta complexidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (iii) determinar se o valor da multa cominatória fixada é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, não sendo cabível a exclusão do Município do polo passivo da demanda com base na descentralização administrativa do SUS. A existência de portarias ou normas infralegais que estabelecem a divisão administrativa de atribuições no SUS não pode ser oposta ao cidadão para eximir ente público de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde. A documentação médica juntada aos autos comprova de forma robusta a imprescindibilidade da cadeira de rodas postural para garantir a dignidade, mobilidade e qualidade de vida da menor, revelando a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidenciado pela gravidade do estado clínico da autora e pelo risco de agravamento de seu quadro de saúde, configurando-se situação de urgência que justifica a tutela provisória. A alegação de respeito à fila de espera para entrega de equipamentos sob medida não prevalece diante da urgência específica do caso, devidamente comprovada nos autos. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia tem amparo legal e é adequada à gravidade da obrigação imposta, ao valor do equipamento e à necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, não se revelando excessiva. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 4º e 11; CPC, arts. 300, 536, § 1º, 537 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; TJ-MG, ApCiv nº 5002393-11.2023.8.13.0439, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 13.03.2025; TJ-PE, ApCiv nº 0000162-49.2022.8.17.2370, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 02.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005926-34.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como AGRAVADO: CARLA NASCIMENTO MACEDO, M. J. M. C. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora